Tribunal: TJDFT
Processo: 0705117-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Segundo a nova orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem que haja requerimento ou representação de qualquer um dos legitimados pelo art. 311, do CPP.
2. Ordem concedida.